Tribunal: TJDFT
Processo: 0754166-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA FRAUDE EM EMPRÉSTIMOS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de procedimento comum ajuizada para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário.
2. O autor afirma ter sido surpreendido por descontos decorrentes de empréstimos que afirma não ter contratado, alegando fraude e risco à própria subsistência diante da natureza alimentar do benefício previdenciário.
3. A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela provisória ao fundamento de que a verificação da probabilidade do direito demandaria contraditório e instrução probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC para o deferimento da tutela provisória de urgência a fim de suspender descontos decorrentes de empréstimos supostamente fraudulentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para a concessão de tutela provisória de urgência, exige-se a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 300).
6. Embora as instituições financeiras respondam objetivamente por fortuito interno, inclusive em situações de fraude praticada por terceiros (Súmula 479/STJ), essa responsabilidade não afasta a necessidade de formação do contraditório e adequada instrução probatória.
7. Em regra, não é possível determinar a suspensão dos efeitos de contrato firmado entre as partes antes da manifestação da instituição financeira, pois a alegação de fraude encontra-se amparada exclusivamente em documentos unilaterais apresentados pelo autor.
8. A aferição da verossimilhança das alegações exige dilação probatória, sendo imprescindível a manifestação da parte contrária para a adequada apreciação da controvérsia.
9. Precedente da mesma Turma reconhece que alegações de fraude em empréstimo bancário demandam instrução probatória e contraditório prévios, o que afasta a concessão imediata da tutela provisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Alegações de fraude em empréstimos bancários exigem prévia formação do contraditório e adequada instrução probatória, o que inviabiliza a concessão de tutela provisória para suspensão de descontos antes da manifestação da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 231, incs. I, II e VI; 257; 274, parágrafo único; 300; 335, inc. III; 344. Súmula 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 479. TJDFT, AI n. 0720731-38.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 27/10/2022, DJe 22/11/2022.